Tribunal: TCU
Processo: 011.438/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto a implementação de ações de socorro assistência e restabelecimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Rurópolis/PA, por meio do Termo de Compromisso 1AAAJK, para a execução de ações de resposta (fornecimento de cestas de alimentos, colchões de solteiro, kits de higiene pessoal e galões de água mineral), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1.o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas de Joselino Padilha, dando-se-lhe quitação; 9.2. informar o teor desta deliberação ao responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.